Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO CUMULADA COM PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONVIVENTE DIVORCIADO E SEPARADO DE FATO. VÍNCULO RECONHECIDO. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL INICIAL PRECISADO. CONSONÂNCIA COM A ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. MOMENTO ANTECEDENTE À LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DISPONDO SOBRE O VÍNCULO E O REGIME DE BENS. MARCO TEMPORAL. REGIME VIGORANTE POSTERIORMENTE. COMUNHÃO UNIVERSAL. OPÇÃO DOS CONVIVENTES. EFEITOS EX NUNC DA ALTERAÇÃO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PROVA. EXISTÊNCIA. PARTILHA. IMPERIOSIDADE. DIREITOS E OBRIGAÇÕES INCIDENTES SOBRE BEM. AQUISIÇÃO DURANTE O VÍNCULO. VALOR ECONÔMICO. DIVISÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. NECESSIDADE. BENS ONEROSOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO E ANTERIORMENTE. AGREGAÇÃO AO MONTE. VENDA E DOAÇÃO DOS BENS SEM ANUÊNCIA DO CONVIVENTE. MEAÇÃO PRESERVADA. ANULAÇÃO DOS ATOS. MEIO INIDÔNEO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE PRETENSÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO DE INFIDELIDADE. FATO NÃO COMPROVADO E INAPTO A DESQUALIFICAR A NATUREZA DO VÍNCULO. APELOS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. EQUIDADE. MANUTENÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.